Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A., em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada por IHSAN YOUSSEF SIMAAN. Em contrarrazões, o apelado IHSAN YOUSSEF SIMAAN suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 62614580, págs. 3-5). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante BRADESCO SAÚDE S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo autor. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008